Tribunal: TJSP
Processo: 2103169-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Objetiva a defesa a concessão da saída antecipada ou da prisão domiciliar, tendo em vista a pandemia da COVID-19. Razão não lhe assiste. O remédio heroico não é instrumento adequado para guerrear decisões proferidas em sede de execução de penal, salvo quando a ilegalidade é latente, ou teratológica, o que não se verifica nos autos. Pedido de prisão domiciliar.

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Objetiva a defesa a concessão da saída antecipada ou da prisão domiciliar, tendo em vista a pandemia da COVID-19. Razão não lhe assiste. O remédio heroico não é instrumento adequado para guerrear decisões proferidas em sede de execução de penal, salvo quando a ilegalidade é latente, ou teratológica, o que não se verifica nos autos. Pedido de prisão domiciliar. Recomendação n. o 62/2020 do CNJ que não se aplica automaticamente. Ausência de laudos médicos dando conta do efetivo estado de saúde do paciente. Medidas profiláticas adotadas pelo estabelecimento prisional. Pedido de saída antecipada não sopesado pelo magistrado de piso. Supressão de instância. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2103169-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente NELSON JORGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem
impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PÉRICLES PIZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103169-71.2020.8.26.0000 -Voto no 40.890
2
Habeas Corpus Criminal no 2103169-71.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Nelson Jorge
Comarca: Tupã
Voto no 40.890
Habeas Corpus. Execução Penal. Objetiva a defesa a concessão da
saída antecipada ou da prisão domiciliar, tendo em vista a
pandemia da COVID-19. Razão não lhe assiste. O remédio heroico
não é instrumento adequado para guerrear decisões proferidas em
sede de execução de penal, salvo quando a ilegalidade é latente, ou
teratológica, o que não se verifica nos autos. Pedido de prisão
domiciliar. Recomendação n. o 62/2020 do CNJ que não se aplica
automaticamente. Ausência de laudos médicos dando conta do
efetivo estado de saúde do paciente. Medidas profiláticas adotadas
pelo estabelecimento prisional. Pedido de saída antecipada não
sopesado pelo magistrado de piso. Supressão de instância. Ordem
denegada.
I A Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetra a
presente ordem de habeas corpus em favor de NELSON JORGE, sob alegação de
que padece de ilegal constrangimento por parte do Magistrado da Vara de
Execuções
Criminais
da
Comarca
de
Tupã
(Processo
Digital
n.
o
1003931-28.2020.8.26.0637), que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar.
Indeferida a liminar, acompanhado das informações, opinou a
douta Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem impetrada (cf. fls.
54/57).
II Infere-se dos autos que o ora paciente se encontra na
Penitenciária de Lucélia, em regime prisional semiaberto, com término de
cumprimento de pena previsto para 26 de dezembro de 2024 (cf. fl. 48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103169-71.2020.8.26.0000 -Voto no 40.890
3
Durante a expiação da reprimenda, tendo em vista a pandemia
da COVID-19, a Defesa requereu a concessão da prisão domiciliar, com fulcro na
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (fls. 11/21), restando o
pleito indeferido na data de 07 de maio de 2020 (cf. fls. 29/31).
Daí a impetração do writ.
Alega a impetrante, em síntese, que tendo em vista a atual
situação de pandemia e, com base na referida Recomendação do Conselho Nacional
de Justiça, a prisão domiciliar ou a saída antecipada são medidas que se impõem,
porquanto NELSON faz parte do grupo de risco da COVID-19, por ser hipertenso.
Aduz, ainda, encontrar-se o paciente em estabelecimento prisional superlotado,
ambiente favorável à propagação da doença, havendo notícias de casos positivos de
contaminação pelo vírus no local. Por fim, pleiteia que, caso se entenda necessária a
juntada de outros documentos comprobatórios do estado de saúde do paciente, seja
oficiado à SAP para que esta envie o respectivo relatório médico (cf. fl. 09).
Em que pesem as razões deduzidas e a notória gravidade da
pandemia da COVID-19, não há como acolher os pleitos deduzidos.
Isso porque, em regra, o remédio heroico não é instrumento
hábil a verificar o preenchimento ou não dos requisitos necessários à concessão de
benefícios prisionais ou guerrear as decisões proferidas no curso da execução penal,
salvo quando a ilegalidade é latente, ou teratológica, o que não se verifica no caso
dos autos.
Com efeito, conforme já destacado em sede de liminar, é certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103169-71.2020.8.26.0000 -Voto no 40.890
4
que o Conselho Nacional de Justiça sugeriu diversas medidas para a prevenção da
COVID-19 dentro do sistema prisional, no entanto, sua aplicação não é impositiva,
de plano, a todos e quaisquer casos, devendo a sua aplicação ser analisada
pontualmente.
In casu, no que se refere ao pedido de prisão domiciliar, não
obstante a listagem fornecida pelo estabelecimento prisional (cf. fl. 22), apontando
que o paciente de fato é hipertenso, não restou comprovado que NELSON possui
estado de saúde debilitado, nem mesmo que o estabelecimento prisional no qual se
encontra não fornece o suporte necessário às suas condições de saúde.
Ademais, como bem ressaltou o magistrado a quo, é certo que
os estabelecimentos prisionais têm adotado as medidas profiláticas necessárias para
minimizar a transmissão do referido vírus (fls.29/31):
“A Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário da
Secretaria da Administração Penitenciária SAP, elaborou
Plano de Contingência para o enfrentamento da emergência da
saúde pública no domínio do sistema penitenciário paulista,
adotando medidas preventivas contra a disseminação do
COVID-19, com vistas à proteção tanto dos servidores como da
população carcerária. Diante deste cenário, mesmo que
ocorram casos de contaminação nas unidades prisionais, isso
não significa, necessariamente, que o ambiente carcerário terá
piores condições que o externo, onde também são diversos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103169-71.2020.8.26.0000 -Voto no 40.890
5
casos de infecção pelo COVID-19.” (cf. fls. 30).
Ainda, no tocante ao pleito de saída antecipada, conforme se
infere dos autos, tal pedido sequer foi analisado pelo Juízo das Execuções, o qual
cingiu-se à análise da prisão domiciliar.
Como é cediço, não pode este Tribunal avaliar, originariamente,
o cabimento ou não de benefícios prisionais, antes destes serem sopesadas pelo
Magistrado a quo, o que importaria em supressão de instância e adviria, em última
análise, em prejuízo do próprio paciente.
Por fim, o pedido de envio de relatório médico do paciente (fl.
09) deve ser formulado perante o Juízo a quo, de forma fundamentada, vez que
referido pleito não foi apreciado em primeiro grau de jurisdição.
Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder
infligido ao ora paciente e passível de correção nesta via.
Ante o exposto, denego a ordem impetrada.
PÉRICLES PIZA
Relator